Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600324-59.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão julgador: RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600324-59.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/10/2020
Processo referência: 0600324-59.2020.6.16.0171
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Inelegibilidade - Analfabetismo, Registro
de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600324-
59.2020.6.16.0171, (DRAP - 0600263-04.2020.6.16.0171), que, nos termos da fundamentação e com
base no art. 27 e art. 28 da Resolução n. 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o
pedido de registro da candidatura de Kelsei Goulart de Carvalho, para concorrer ao cargo de
Vereador, pelo Partido dos Trabalhadores (PT), no Município de Almirante Tamandaré nas Eleições
2020. (indeferimento do registro de candidatura, por não ter o requerente comprovado a sua i)
filiação partidária e ii) alfabetização e iii) apresentado documento de identificação válido. Publicado
o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE
TAMANDARE-PR (RECORRENTE)
RODRIGO DE JULIO PUCCI (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE
TAMANDARÉ PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19692
666
17/11/2020 13:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.185
RECURSO ELEITORAL 0600324-59.2020.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PT-PARTIDO DOS TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR
- OAB/PR0096025
ADVOGADO: RODRIGO DE JULIO PUCCI
- OAB/PR0078083
ADVOGADO: JOSE CARLOS DOS SANTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DO OUTRO PARTIDO A
QUE ESTÁ FILIADO. LISTA INTERNA DO SISTEMA FILIAWEB RELATIVA AO PARTIDO
QUE PRETENDIA ESTAR FILIADO. PROVAS UNILATERALMENTE PRODUZIDAS.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A filiação partidária é condição de elegibilidade e, para viabilizar a candidatura à disputa
eleitoral, há de ser concretizada até 6 (seis) meses antes da data da eleição (art. 9º da Lei nº
9.504/97).
2. Provas unilateralmente produzidas pelos interessados não são aptas a comprovar a
tempestiva filiação partidária do recorrente. Inteligência da Súmula nº 20 - TSE.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 19692666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT DE
ALMIRANTE TAMANDARÉ, em face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral – Almirante
Tamandaré (ID 15237316), a qual indeferiu o pedido de registro de candidatura de KELSEI GOULART DE
CARVALHO, julgando-o inapto a concorrer nas Eleições Municipais de 2020 para o cargo de vereador, por
ausência de condição de elegibilidade, consistente na inexistência de filiação partidária, ausência de
comprovação de alfabetização e apresentação de documento de identificação inválida.
Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que:
essa situação ocorreu por desídia do
a)
partido e por falta total de preparo, dificuldades de acesso aos sistemas de internet e outros que ocorrem na
política de Municípios de pequeno porte, ainda que próximos da Capital;
desfiliou-se do Partido Avante na
b)
data de 12/04/2019 e filiou-se ao Partido dos trabalhadores no corrente ano de 2020;
apresentou provas
c)
robustas, as quais não são unilaterais;
juntou a sua ficha de filiação partidária, devidamente visada pelo
d)
recorrente;
apresentou também a ata de reunião do partido realizado no mês de fevereiro de 2020 em que
e)
consta a sua apresentação como filiado;
compareceu ao cartório eleitoral data agendada e realizou a
f)
Declaração de Alfabetização conforme determinado no art. 27, §§5º e 6º da Resolução TSE n. 23.609/2019,
contudo a mesma não foi anexada aos autos. Ao final, requer o recebimento dos documentos juntados e o
provimento do recurso para, reformando-se a sentença, deferir seu pedido de registro candidatura, bem
como o reconhecimento de sua condição de filiado ao PT. (ID 15237516).
Pelo Ministério Público Eleitoral não foram oferecidas contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso. (ID 19124016)
É o relatório

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Conforme entendimento desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, é possível a juntada de
documentos novos na fase recursal com a intenção de suprir irregularidades relativas a registro de
candidatura. Veja-se:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. JUNTADA DE
DOCUMENTO PARA SUPRIR IRREGULARIDADE. POSSIBILIDADE ATÉ O
ENCERRAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES DO TSE.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.O Colendo TSE firmou jurisprudência de que se admite a juntada de documentos
tendentes a suprir irregularidade em pedido de registro de candidatura até o
encerramento das instâncias ordinárias, incluídas aqui as certidões da Justiça Estadual
de 1º Grau.
Num. 19692666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742

[...]
(RE - RECURSO ELEITORAL n 43807 - Cascavel/PR. Relator(a) IVO FACCENDA.
ACÓRDÃO n 52278 de 21/10/2016. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
21/10/2016)

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento.
Com a interposição de seu recurso, o recorrente logrou êxito em sanar duas irregularidades:
ausência de comprovação de escolaridade e comprovação valida de sua identidade.
Não houve apresentação de comprovante de alfabetização quando de seu requerimento de
registro de candidatura. Contudo, por ocasião da interposição do seu recurso, juntou aos autos declaração
de alfabetização de próprio punho realizada no Cartório Eleitoral na forma determinada nos §§ 5º e 6º do art.
27 da Resolução TSE nº 23.609/2019 (ID 15237666).
Por outro lado, por ocasião do encaminhamento de seu requerimento de registro de
candidatura, o recorrente encaminhou cópia de apenas um dos lados de sua carteira de identidade (ID
15236766). A irregularidade, porém, foi sanada quando da interposição do recurso, com a juntada da cópia
de ambos os lados da carteira de identidade (ID 15237816)
Igual sorte, porém, não tem o recorrente no que tange à comprovação de sua filiação
partidária, condição indispensável para que concorra no pleito.
No caso, o recorrente não integrou a lista de filiados do Partido dos Trabalhadores – PT, ao
menos com a antecedência legalmente exigida. Do relatório de requisitos para registro, preparado pelo
Cartório da 171ª Zona Eleitoral, foi extraída a seguinte informação dos sistemas oficiais da Justiça Eleitoral
(ID 15236816 e 15236866):
Eleitor não filiado no partido – 13 (PT)
Data Filiação: 28/09/2003
Filiado a partido político: 33 – PMN (Partido da Mobilização Nacional)
Data Desfiliação: 25/09/2020
Informações obtidas da base de dados do Sistema de Filiação Partidária em: 25/09/2020
19:41:19
A filiação partidária é condição de elegibilidade prevista no art. 14, § 3º, V, da Constituição
Federal. Além disso, deve estar consumada em até 6 (seis) meses antes do pleito, conforme previsto no art.
9º da Lei das Eleições.
Ultrapassado esse prazo, bem como o período para inclusão em lista especial, ao filiado
ainda é facultado comprovar sua tempestiva filiação nos autos de registro de candidatura.
Num. 19692666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742

Conquanto a remessa das listas de filiação à Justiça Eleitoral constitua dever legal atribuído
aos partidos políticos (art. 19,
, da Lei nº 9.096/1995), fato é que compete aos filiados, em especial os
caput
interessados em disputar cargos eletivos, manter vigilância em relação ao efetivo cumprimento dessa
obrigação, nos precisos termos do contido no § 2º do referido dispositivo:
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o
deste artigo.
caput
Além do mais, relembre-se que a Res. TSE nº 23.596/2019, em seu art. 11º, § 2º, prevê a
possibilidade do filiado prejudicado requerer ao Juiz Eleitoral, em prazo não superior a 10 (dez) dias, a
inclusão de seu nome na relação de filiados, a ser processada em procedimento autônomo nos meses de
junho e dezembro.
No corrente ano, conforme cronograma definido pela Portaria TSE nº 357/2020, foi
estabelecido o dia 16/06/2020 como prazo final para envio das listas especiais pelos partidos políticos
previamente autorizados.
O recorrente, todavia, não apresentou ficha de filiação partidária válida nos termos do art. 28
da Resolução TSE nº 23.609/19.
Nos autos apresentou os seguintes documentos:1 relação de filiados extraída do sistema
)
FILIA – Interna, datada de 24/10/2020 – 16:35:37, em que consta o seu nome como filiado ao PT desde
04/04/2020 (ID 15237716– f. 17);
ata de reunião do partido realizado no mês de fevereiro de 2020, na qual
2)
consta sua apresentação como filiado (ID 15237616 – f. 3/4).
Ocorre que tais documentos, além de insuficientes. foram produzidos unilateralmente pelas
partes interessadas e, portanto, não se prestam ao fim pretendido, na forma do enunciado na Súmula TSE nº
20:
Súmula - TSE nº 20. A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da
lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros
, salvo quando se tratar de documentos produzidos
elementos de convicção
unilateralmente, destituídos de fé-pública (destaquei).

Nessa linha segue a pacífica jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. VEREADOR.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. ART. 14, § 3°, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS NA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 26 DO TSE.
DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE. SÚMULA N° 20 DESTE
TRIBUNAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE DESÍDIA DO
PARTIDO POLÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA Nº 24/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO ENTRE OS
JULGADOS CONFRONTADOS. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO.
Num. 19692666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742

1. A simples reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada e o reforço de
alguns pontos, sem que haja no agravo regimental qualquer elemento novo apto a
infirmá-la, atraem a incidência do Enunciado da Súmula nº 26 do TSE.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que os documentos
unilateralmente produzidos, tais como ficha de filiação partidária e declaração
assinada pelo secretário do partido político, são inidôneos a comprovar a condição
de elegibilidade insculpida no art. 14, § 3º, V, da Constituição da República.
3. A tese consubstanciada na ausência de filiação por suposta desídia da agremiação
partidária não merece prosperar, na medida em que é inviável o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. A divergência jurisprudencial não foi devidamente demonstrada, uma vez que o
Agravante limitou-se a reproduzir ementa de julgado proferido pelo TRE/MA, não
realizando o cotejo analítico indispensável para a aferição da similitude fática entre o
acórdão vergastado e o paradigma.
5. Agravo regimental desprovido.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 15813 - GUARUJÁ –
SP. Relator(a) Min. Luiz Fux. Acórdão de 19/12/2016. Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 19/12/2016) – grifei

ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO FEDERAL.
DECISÃO REGIONAL. INDEFERIMENTO. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
1. O Tribunal Regional indeferiu o pedido de registro da candidata ao cargo de deputado
federal, por entender não comprovada a filiação partidária, tendo em vista que os
documentos juntados (ficha de filiação, declaração de dirigente partidário e relatório
interno do Filiaweb) não seriam aptos a comprovar o vínculo partidário pelo prazo
mínimo exigido em lei.
2. A jurisprudência deste Tribunal, reafirmada para as Eleições de 2018, é firme
no sentido de que a ficha de filiação, a declaração de dirigente partidário e o
relatório interno do Sistema Filiaweb são documentos produzidos unilateralmente,
que não se revestem de fé pública, razão pela qual não são suficientes para
comprovar a filiação partidária.
3. O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento em dissídio
jurisprudencial, pois a orientação do Tribunal a quo está em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, sendo aplicável ao caso o verbete sumular 30 do
TSE.
(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 060157781 -
CURITIBA – PR. Relator(a) Min. Admar Gonzaga. Acórdão de 13/11/2018.
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 13/11/2018) – grifei

Sendo assim, inexistindo circunstância fática aptas a comprovar a tempestiva filiação do recorrente ao
Partido dos Trabalhadores – PT até a data-limite prevista no art. 9º da Lei nº 9.504/1997, é de ser negado
provimento ao recurso.
Num. 19692666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se
o
indeferido
pedido de registro de candidatura de KESLER GOULART DE CARVALHO para concorrer ao cargo de
vereador pelo Partido dos Trabalhadores – PT.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600324-59.2020.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ -
RELATOR:
DR.
VITOR
ROBERTO
SILVA
-
RECORRENTE:
PT-PARTIDO
DOS
TRABALHADORES DE ALMIRANTE TAMANDARE-PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
RODRIGO DE JULIO PUCCI - PR0096025, JOSE CARLOS DOS SANTOS - PR0078083 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 171ª ZONA ELEITORAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ PR -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19692666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 17/11/2020 13:20:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111621310220000000019070742
Número do documento: 20111621310220000000019070742